Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008290-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CARLOS ALBERTO PEREIRA
AGRAVADO:- ANTONIO JESUS ALVES
Agravo de Instrumento n. 1008290-72.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título de Extrajudicial, deferiu a penhora de 30% do benefício de aposentadoria do agravante.
Alega que recebe do por mês R$ 3.373,75, e já há desconto de 27,33% referente a empréstimo consignado.
Aduz que se trata de verba impenhorável, como enuncia o art. 833, inciso IV do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de 30% da sua aposentadoria.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator